Tribunal: TJSP
Processo: 1029128-44.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Contrato preliminar. Energia elétrica. Ação monitória. Sentença que acolheu parcialmente os embargos e constituiu o título executivo judicial. Inconformismo de ambas as partes.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo não configurada. Ré que não é destinatária final do produto. Negócio paritário e simétrico. Inaplicabilidade da teoria finalista

Ementa:
Apelação Cível. Contrato preliminar. Energia elétrica. Ação monitória. Sentença que acolheu parcialmente os embargos e constituiu o título executivo judicial. Inconformismo de ambas as partes.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo não configurada. Ré que não é destinatária final do produto. Negócio paritário e simétrico. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional não constatada.

Negócio jurídico celebrado entre as partes que tem natureza de contrato preliminar. Proposta Comercial cujo aceite por parte da ré obrigou-lhe a celebração de contrato definitivo, sob pena de incidência de multa. Exegese dos arts. 462 a 466 do CC. Ausência de registro que não torna ineficaz ou inválido o contrato preliminar, afetando apenas sua eficácia perante terceiros. Contrato dotado dos pressupostos de existência e dos requisitos de validade. Princípio da obrigatoriedade contratual. Legítima a contratação da multa contratual. Inteligência dos arts. 408 e 409 do CC. Aplicação da clausula penal que, nos termos do art. 416 do CC, prescinde da comprovação de qualquer prejuízo, sendo suficiente a demonstração do inadimplemento.

Multa contratual. Liberdade de contratar que não pode ser exercida de forma ilimitada, devendo ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Arts. 421 e 422 do CC. Possibilidade de redução da penalidade nos termos do art. 413 do CC. Multa correspondente a 20% do valor do contrato que se mostra exagerada e desproporcional, configurando desequilíbrio à equação econômica-financeira do negócio jurídico. Obtemperando-se a volatilidade de preços do produto objeto do contrato, bem como o tempo entre o aceite da proposta e o final do prazo, justa e proporcional à natureza e finalidade do contrato a modulação realizada pela sentença. Redução da multa compensatória de 20 para 10% do valor do contrato.

Distribuição do ônus da sucumbência. Redução da multa de 20 para 10% do valor do contrato que acarreta sucumbência recíproca, exigindo a distribuição proporcional das custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais. Exegese do artigo 86, caput, do CPC.

Sentença reformada apenas no que se refere à distribuição do ônus da sucumbência. Recurso de apelação da autora não provido e recurso de apelação da ré parcialmente provido.